Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016177-78.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: W. S. D. D. M.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CARLINDA E ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO - ACOLHIMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Wallace Simione Duarte de Moraes, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que, negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 52843463).
Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois a Colenda Câmara manteve, a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, suscita que mesmo se tratando de ação de competência da Vara da Infância e Juventude.
Assevera que “o acórdão impugnado não analisou sequer superficialmente a Lei Federal no. 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - e estabelece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude. Desse modo, se a Lei dispõe que a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, é inconcebível que prevaleça uma Resolução que dispõe em sentido contrário, por ser ato normativo inferior.”
No Mérito, pugna para que seja conhecido e provido o recurso para sanar a omissão apontada, atribuído efeito infringente para manter a competência da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta para processar e julgar o feito. (Id. 55974482).
Requer que seja sanada a apontada omissão, no presente acórdão.
Devidamente intimado (Id. 56020473), não apresentou as contrarrazões.
É o relatório.
DECIDO.
Conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.
Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Examinando o caso em espécie tenho que não assiste razão o embargante.
Pois bem.
O acórdão embargado está assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE no 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. Compete exclusivamente à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.” (Id. 53145980).
O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.
Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.
De fato, conforme está explícito no acórdão, a pretensão se enquadra na exceção do artigo 2o da Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande: “(...) Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença proposto pelo menor Wallace Simione Duarte de Moraes, representado por sua Genitora Rosana de Souza Duarte de Moraes por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e Município de Carlinda, ação distribuída em 18 de setembro de 2019.”
Registra a inicial:
“(...) A presente ação de cumprimento provisório de sentença busca a prestação de tutela jurisdicional do menor de cumprimento provisório de sentença proposto por Wallace Simione Duarte de Moraes, portador de anafilaxia por picada de abelha e marimbondo, apresentando reação alérgica muito grave, necessitando realizar tratamento com imunoterapia para ambos os insetos, bem como estar sempre munido do fármaco adrenalina auto injetável (Epipen), que servirá como tratamento caso apresente nova reação alérgica. Frise-se que o tratamento de prestação contínua se mostra indispensável ao controle da patologia e consequente para seu bem-estar do menor, ressalta que, por viver em uma família carente, não possui condições financeiras de custear o tratamento. (...) (Processo originário n° 1004105-38.2019.8.11.0007 Id. 24077524 - Pág. 2).” [sem negrito no original]
No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:
(...) Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.
Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(...)
Art. 8o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”
Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de ação de cumprimento provisório de sentença se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de ação com prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT.
Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado, vejamos:
(...) Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]
Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora